Tribunal: TCU
Processo: 022.129/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 198/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso III, parágrafo 3o, da Resolução-TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por inépcia, o exame dos atos a seguir relacionados; e adotar a medida elencada no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 022.129/2025-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aliosmar Felix Leite (XXX.149.272-XX); Almir Jose Silva (XXX.932.832-XX); Helena Maria de Jesus (XXX.477.371-XX); Idenir Alves Vieira (XXX.190.197-XX); Jose Avelino Neto (XXX.671.398-XX); Pamella Matos Guimaraes (XXX.815.647-XX); Roberto Vicente Borges (XXX.528.397-XX); Simone Ramires da Costa (XXX.531.887-XX); Sonia Regina Aguiar Souza Springer (XXX.536.537-XX); Zilto Cordeiro da Silva (XXX.725.679-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Saúde que emita novos atos, livres das inconsistências ora apontadas, em substituição aos atos de Aposentadoria de Pamella Matos Guimaraes, Sonia Regina Aguiar Souza Springer, Jose Avelino Neto, Simone Ramires da Costa, Helena Maria de Jesus, Zilto Cordeiro da Silva, Almir Jose Silva, Aliosmar Felix Leite, Roberto Vicente Borges e Idenir Alves Vieira, submetendo-os à nova apreciação por este Tribunal.